Tribunal: TJMT
Processo: 1011352-41.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011352-41.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FABRICIO PITOL - CPF: 651.357.841-87 (RECORRENTE), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), MEIRY ROSE COIMBRA DIAS - CPF: 027.653.671-16 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM ÔNIBUS. ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A condenação da Reclamada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FABRICIO PITOL contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer os danos morais sofridos pelo autor da ação, condenando a Reclamada a indenizá-lo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de juros e correção monetária.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de majoração do valor fixado a título de dano moral para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, o Recorrente ajuizou ação indenizatória por danos morais em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo pela AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., caracterizada pelo cancelamento de voo entre as cidades de Cuiabá/MT e Sinop/MT, trecho que acabou sendo realizado por meio de ônibus – alternativa que se mostrou
“(...) extremamente cansativa, demorada, e estressante, tendo o requerente permanecido por mais de 09 horas dentro do veículo, com um ar condicionado extremamente precário”
. Em vista disso, pugnou pela condenação da companhia aérea no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular prosseguimento do feito, o magistrado
a quo
decidiu por reconhecer a ocorrência do dano moral, contudo, fixou o valor da indenização em patamar inferior (R$ 5.000,00) ao requerido na exordial:

“(...) Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes,
PROPONHO
por:

I –

DEFERIR
inversão do ônus da prova em favor da parte autora;

II –

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os

pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC a pretensão contida no pedido inicial para RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora, e condenar as rés, solidariamente a ressarci-los, no valor justo e razoável que proponho arbitrar no valor de
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
, como medida de caráter pedagógico, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual
(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS
).”

Pois bem.

Acerca da ocorrência dos danos não há que se tecer maiores considerações, visto que inexiste recurso da empresa aérea nesse sentido. Assim sendo, a análise deste recurso se cinge apenas acerca do patamar fixado a título de danos morais, objeto de irresignação por parte do Reclamante.

Nesse aspecto, sabe-se que a fixação do
quantum
indenizatório não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais considerações, entendo adequada a apreciação feita pelo Juízo de origem, consequentemente, devendo-se manter o valor fixado, no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, visto que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa, não deixando de atender a sua finalidade pedagógica.

A propósito, vale salientar que tal entendimento está em consonância com o patamar fixado pela jurisprudência das Turmas Recursais em caso semelhante:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DO VOO DE CONEXÃO
. ATRASO DE DEZ HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
2. Os autores contam que adquiriram passagens aéreas com a empresa Ré partindo de Cuiabá/MT, no dia 29/12/2021 às 19h30, chegando à conexão em Campinas/SP às 22h25 e partindo para o destino final em Bauru às 23h40min com chegada às 00h45min.
3. Narra que o voo de conexão em Campinas > Bauru foi cancelado, permanecendo no aeroporto até às 03h30, sem assistência da cia aérea, gerando um atraso de 10 (dez) horas até a chegada ao destino final, bem como conta que o referido trecho foi realizado por meio de transporte terrestre fornecido pela empresa Ré.
4. Sustenta ainda que teve a sua mala violada e danificada, conforme fotos anexas a exordial, além de ressaltar que a Reclamante Sonia é cadeirante, tendo limitações na sua locomoção, gerando a situação desconfortos e transtornos.
5. Em que pese a alegação da cia aérea de que o cancelamento do voo contratado pela parte Recorrida foi em decorrência de manutenção emergencial na aeronave, não restou comprovada, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.
6. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito externo, o cancelamento de voo contratados pelos Autores, que resultou em um atraso de 10 horas para chegar ao destino final, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas, e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: CONDENAR a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, de forma individualizada, o
valor de
R
$
5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 240, CPC c/c art. 405, do CC).”,
não merece reparos
e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator
(N.U 1000521-20.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022) G.N.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
para manter na íntegra a sentença objurgada, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Por conseguinte, condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023